Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, é inadmissível, conforme art. 833 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial da verba salarial do executado, em execução de dívida de natureza não alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da remuneração do devedor, salvo nos casos de prestação alimentícia e valores superiores a 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. O percentual de penhora deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor.
6. No caso concreto, foram frustradas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, não havendo alternativa executiva eficaz.
7. O executado aufere rendimentos consideráveis do Senado Federal (cerca de R$ 18.000,00 em junho/2025), o que demonstra que a penhora parcial não comprometerá seu sustento nem o de sua família.
8. A fixação do percentual em 20% da remuneração bruta, descontadas as parcelas compulsórias, revela-se medida proporcional e adequada para equilibrar a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e pode ser mitigada em situações excepcionais.
2. A penhora parcial de verbas salariais é admissível quando inexistirem outros bens penhoráveis e o percentual fixado não comprometer a dignidade e o mínimo existencial do devedor.
3. O percentual de 20% da remuneração bruta, com descontos compulsórios, mostra-se adequado e proporcional para garantir a satisfação do crédito exequendo.